Tribunal: STF
Processo: Rcl 67626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”.  ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIs Nº 3.991/MG E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Pryslla Logística em Transporte Ltda., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 0001793-60.2014.5.02.0047, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Adriano Peres dos Santos, pugnando pela declaração de nulidade do contrato comercial celebrado entre sua empresa e a empresa ora reclamante, bem como pelo reconhecimento de vínculo empregatício.
 
    3. Noticia que o contrato celebrado entre a empresa constituída pelo ora beneficiário e a ora reclamante foi considerado nulo pela Justiça do Trabalho, razão pela qual foi declarado o vínculo de emprego entre as partes. No ponto, acastela que o acórdão reclamado entendeu que a constituição de pessoa jurídica para viabilizar a prestação de serviços não afasta o vínculo de emprego. 

    4. Assevera que a Justiça do Trabalho, por meio da decisão reclamada, contrariou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, firmado nos julgamentos dos paradigmas tidos por violados.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar “a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista n.º 0001793-60.2014.5.02.0047, até que haja o julgamento em definitivo da presente Reclamação”. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado. 
 
    6.  Em 25/04/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 16).
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 19).

    8. A parte beneficiária apresentou contestação alegando, em preliminar, falta de estrita aderência aos paradigmas. No mérito, aduz que o “vínculo de emprego reconhecido entre as partes na presente Reclamação Trabalhista foi de 12/08/2009 a 19/02/2014, anterior, portanto, à legislação permissiva da terceirização indiscriminada de serviços (Lei 13.429/2017)”. Conclui que não se trata de terceirização da atividade, mas de fraude na contratação (e-doc. 25).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao beneficiário.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF e nos Recursos Extraordinários nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas nº 550 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).
 
    15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. Quanto ao arguido em preliminar pelo beneficiário, no que se refere ao suposto impeditivo em face de o vínculo ser anterior à Lei nº 13.467, de 2017, registro que a ADPF nº 324/DF foi proposta em 25/08/2014. O seu julgamento ocorreu em 30/08/2018, tendo a sua ementa ressaltado que, “[M]esmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta”. (...) 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado (grifos nossos).

    18. Por sua vez, o vínculo de emprego reconhecido pela sentença foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho (e-doc. 12, p. 7), estando o feito atualmente em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho. Como visto, esta Suprema Corte frisou que “a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (g.n.), razão pela qual plenamente aplicável ao caso em testilha. Assim, rejeito a preliminar, adentrando ao julgamento de mérito.  
 
    19. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, assim como pelo fato de que o beneficiário exercia função intrinsecamente ligada à atividade-fim da empresa. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 12, p. 2-12; grifos e destaques no original):
 
“(...) 2.3. Vínculo de emprego. 
No caso vertente, o reclamante alega que prestou serviços como motorista particular em favor de empregados da segunda reclamada por intermédio da primeira. Esta, por sua vez, admite a prestação de serviços, negando, contudo, a existência de relação de emprego, ao argumento de que o autor autuava como motorista autônomo, com veículo próprio. 
Com efeito, ao reconhecer a prestação de serviços, a primeira reclamada atraiu para si o ônus de provar a ausência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, estampados nos artigos 2º e 3º da CLT. 
No entanto, deste encargo a defesa não se desvencilhou, convergindo, as provas dos autos, para a existência de relação de emprego. 
Inicialmente insta salientar que a primeira reclamada tem por objeto social "a prestação de serviços de gestão, logística, operação de tráfego e demais atividades dos transportes terrestres, locação de veículos com ou sem motorista, locação de veículos para cena, serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros, cargas em geral, exceto produtos perigosos, sob regime de fretamento municipal, intermunicipal, interestadual, internacional, e serviços de agência e assessoramento de turismo" (fls. 158). 
Portanto, o autor, ao prestar serviços de motorista, exercia função intrinsecamente ligada à atividade-fim da primeira reclamada.
Com efeito, a contratação do autor como "autônomo" para executar serviços permanentes, ligados à atividade-fim da primeira reclamada é suficiente, por si só, para reconhecer a fraude aos preceitos trabalhistas na forma preconizada no art. 9º da CLT, autorizando a formação do vínculo de emprego, conforme inteligência da Sumula 331, item I, do C. TST.
Registre-se que desempenho de trabalho essencial à consecução da atividade-fim da empresa demonstra a existência de subordinação objetiva, incompatível com o trabalho autônomo. 
A subordinação restou comprovada, também, pelo depoimento da testemunha trazida pelo autor (em nada infirmado pelo depoimento da testemunha patronal), que asseverou (fls. 436): 
(...)
Salta aos olhos, pelo teor do depoimento, a aplicação de punição ("gancho") pela recusa ao serviço, o que não se coaduna com o trabalho autônomo. Ademais, a testemunha trazida pela ré, FABIO SANTOS DE MACEDO, afirmou que “a primeira reclamada tem alguns motoristas celetistas" (fls. 447) . Ora, a existência de empregados com CTPS regularmente anotada exercendo as mesmas funções que os motoristas "autônomos" só deixa mais evidente a contratação fraudulenta destes. 
De outra banda, a alegação de que o autor constituiu pessoa jurídica para viabilizar a prestação de serviços não afasta o vínculo. Isso porque não é a mera existência de documentos que obstará reconhecer a relação de emprego; a esta Especializada cabe apreciar as circunstâncias fáticas particulares de cada caso sub judice, além das aparentes formalidades, dado que o contrato de trabalho é um "contrato-realidade", conforme expressão do jurista Mario de la Cueva.
Além da subordinação, estão presentes: a pessoalidade, pois não restou comprovado que autor pudesse fazer-se substituir; não eventualidade, porque a prestação de serviços perdurou por anos, sem solução de continuidade; onerosidade, pagamento pelas diárias realizados. 
De ser salientado que a afirmação do autor de que suportava as despesas com o veículo, por si só, não afasta o reconhecimento do vínculo de emprego, quando presentes os elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, como na hipótese. 
Ante o exposto, presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia, de rigor o reconhecimento da relação de emprego havida entre o autor e a primeira reclamada, no período de 12/08/2009 a 19/02/2014.”
 
    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil, conforme destacado na sentença, inclusive com a emissão de notas fiscais (e-doc. 6, p. 182). Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    23. Relativamente ao apontamento de suposta “fraude aos preceitos trabalhistas”, conforme sugere a decisão impugnada, consigno ser urgente que não recaiam mais somente sobre as empresas contratantes dos serviços. Trata-se de conduta imputável a ambas as partes da relação, cujo término não pode simplesmente agraciar o profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que durante todo o liame aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação pelo profissional, muitas vezes bastante favorável em termos de retorno financeiro em favor da condição de prestador de serviço, para posteriormente utilizá-la como suporte para pedir vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho, é um quadro que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte.   

    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. 

    25. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    26. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    27. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    28. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator